Tribunal: TJDFT
Processo: 0737143-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737143-39.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SECALUX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, FRANCISCO RAMOS, CAROLINE NARCON PIRES DE MORAES AGRAVADO: WILSON LOPES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Secalux Comércio e Indústria Ltda., Francisco Ramos e Caroline Narcon Pires de Moraes contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu os requerimentos de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e do Emprego para que informe a existência de eventual vínculo empregatício e de consulta ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) para fins de apuração de eventuais ativos em nome de Wilson Lopes da Silva. Secalux Comércio e Indústria Ltda., Francisco Ramos e Caroline Narcon Pires de Moraes alegam que as diligências são novas e autônomas, distintas das anteriormente indeferidas. Sustentam que o Ministério do Trabalho e do Emprego e o Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) possuem bases de dados diferentes e mais atualizadas que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). Argumentam que a relativização da impenhorabilidade salarial é possível, desde que respeitada a dignidade do devedor. Reforçam que a execução está infrutífera, mesmo após a realização de diversas diligências. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pedem o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 75801354). É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora. A existência de débito, por si só, é insuficiente para que seja deferida a requisição de diligências às instituições privadas e públicas pelo Poder Judiciário. O requerimento de que o Poder Judiciário efetue medidas atípicas para a satisfação da execução precisa estar embasado em alguma situação que demonstre a sua utilidade. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. O Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) permite o acesso imediato ao Poder Judiciário a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias. A consulta ao Serviço de Informação e Automação Previdenciária (PrevJud) para rastrear ativos previdenciários e a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego com o fim de obter informações acerca de vínculo trabalhista do devedor não demonstram utilidade para a satisfação do crédito. Os valores previdenciários ocasionalmente encontrados são revestidos pela impenhorabilidade, assim como a remuneração advinda de eventual vínculo empregatício. Além disso, a hipótese dos autos não é uma ação previdenciária. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios, os montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual as exceções à regra da penhorabilidade da verba de natureza salarial estão previstas legalmente, de maneira expressa. O Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que a penhora de verba salarial é possível: para pagamento de dívida de natureza alimentar, além de ser possível a penhora de importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários mínimos (art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil). A dívida em questão não se reveste de natureza alimentar. O caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO. FERRAMENTA "PREVJUD". BUSCA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RESTRITO A AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1.A pesquisa no sistema Prevjud é restrita a ações previdenciárias, como dispõe o sítio do CNJ na internet (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/prevjud/). 2. Diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade legal das verbas salariais, a busca no Prevjud é medida ineficaz. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1847857, 07025095120238079000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 11/4/2024, PJe: 27/4/2024) Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Prevjud. Impenhorabilidade. Remuneração. Ações Previdenciárias. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. A pesquisa ao sistema Prevjud – Serviço de Informação e Automação Previdenciária é restrita às ações previdenciárias. (Acórdão 2028750, 0700265-81.2025.8.07.9000, Rel. Des. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 31/7/2025, DJe: 28/8/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA NO SISTEMA PREVJUD. FINALIDADE DISTINTA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 5. De acordo com informação extraída do sítio do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o PREVJUD é um sistema que tem como objetivo “reduzir o tempo de espera para efetivar as decisões judiciais relacionadas a aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários e assistenciais”. 6. O sistema visa aprimorar a prestação jurisdicional na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. Não se destina a pesquisa patrimonial dos devedores. 7. No caso, a utilização do PREVJUD não tem relação com a finalidade para a qual a ferramenta foi criada. O objetivo do credor é a localização de bens e rendas do devedor, o que é inviável. 8. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 2033799, 0719510-15.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 13/8/2025, DJe: 29/8/2025) O uso reiterado e genérico das ferramentas de busca, sem base objetiva, distorce a finalidade dos instrumentos tecnológicos à disposição da jurisdição e compromete os deveres de cooperação e lealdade processual. A solicitação indefinida de diligências sem elementos concretos que indiquem sua utilidade é incabível. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se Wilson Lopes da Silva para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator